Tribunal: TJDFT
Processo: 0708607-65.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708607-65.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: RICARDO TURBIANI BRETAS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco J. Safra S.A contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu a petição inicial de busca e apreensão com pedido de liminar para retomada do bem e transferência de multas e IPVA ante a não conversão do feito em ação executiva, e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso I, c/c o parágrafo único, do art. 321, do CPC. À primeira análise, o apelo é tempestivo e impugna, especificamente, os fundamentos do decisum recorrido, tendo sido observados os requisitos do art. 1.010, do CPC. Em relação ao pedido de concessão de duplo efeito ao presente recurso, insta salientar que, como regra, a apelação terá efeito suspensivo, como quer o art. 1.012, caput, do CPC. Somente nas hipóteses previstas no art. 1.012, § 1o, do CPC, é que a apelação, nos termos do § 2o, não impede o imediato cumprimento da sentença. E é precisamente quando se materializar alguma das hipóteses do § 1o que a eficácia da sentença pode vir a ser suspensa pelo relator, desde que o apelante demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No presente caso, a sentença apelada indeferiu a petição inicial da ação de busca e apreensão, não se amoldando, só por isso, a qualquer das hipóteses constantes do dispositivo legal acima referido (art. 1.012, caput, do CPC), daí porque o recurso de apelação contra ela interposto terá efeito suspensivo ope legis, sendo desnecessária qualquer postulação nesse sentido e, bem assim, qualquer dicção jurisdicional a respeito. Prossiga-se, pois, comunicando-se ao douto juízo processante. Publique-se. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2019 19:16:48. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator